Tribunal: TJDFT
Processo: 0047970-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Inviabilidade de rediscussão da prejudicial de mérito. Não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão que apresentaria defeito intrínseco (omissão) em relação ao exame da prejudicial de mérito (prescrição intercorrente).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão contém omissão (defeito intrínseco) à análise da ocorrência de prescrição intercorrente e do marco inicial do cômputo do prazo desse instituto jurídico e as possibilidades de sua suspensão ou interrupção.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, II), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [ocorrência da prescrição intercorrente e termo inicial do cômputo do prazo prescricional], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. II, e 1.025).
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II, e 1.025; Regimento Interno do TJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.